Tribunal: TJES
Processo: 5031321-57.2024.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Isenção
Data de julgamento: 2026-07-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5031321-57.2024.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
APELADO: MARIA HELENA DE MARTIN LAZZARI e outros
RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. REPETIÇÃO DE INDÉBITO DE IMPOSTO DE RENDA. CRITÉRIOS DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. APLICAÇÃO EXCLUSIVA DA TAXA SELIC. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo Estado do Espírito Santo contra sentença que julgou procedentes os pedidos formulados em ação ordinária com pedido de tutela provisória de urgência para reconhecer o direito à restituição de valores descontados indevidamente a título de Imposto de Renda.

O recorrente requer a reforma da sentença quanto aos critérios de atualização monetária e juros de mora aplicáveis à repetição do indébito, bem como o afastamento da condenação ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios com fundamento no princípio da causalidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a repetição de indébito de Imposto de Renda deve ser atualizada exclusivamente pela taxa SELIC desde cada desconto indevido, em substituição ao IPCA-E; e (ii) estabelecer se os ônus sucumbenciais devem ser afastados em razão da ausência de prévio requerimento administrativo e da alegada inexistência de pretensão resistida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A repetição de indébito tributário deve observar os mesmos critérios de atualização monetária e juros de mora utilizados pela Fazenda Pública na cobrança de tributos pagos em atraso, em atenção ao princípio da isonomia.

O Imposto de Renda possui natureza de tributo federal, submetendo-se à disciplina do art. 39, § 4º, da Lei nº 9.250/1995, que determina a incidência da taxa SELIC desde a data do pagamento indevido ou da retenção na fonte.

A taxa SELIC engloba, simultaneamente, correção monetária e juros de mora, vedando-se sua cumulação com outros índices de atualização ou encargos moratórios.

O entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, no Tema Repetitivo 905, estabelece que, na repetição de indébito tributário, devem ser aplicados os índices previstos na legislação da entidade tributante, admitindo-se a utilização exclusiva da taxa SELIC quando houver previsão legal.

A interrupção da isenção tributária decorreu de ato administrativo anterior que estabeleceu prazo de validade para benefício relacionado a patologia cuja manutenção não exige demonstração de contemporaneidade dos sintomas, conforme orientação consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

A própria atuação administrativa deu causa ao ajuizamento da demanda, caracterizando resistência suficiente para justificar a incidência do princípio da causalidade e a manutenção dos ônus sucumbenciais.

O posterior reconhecimento do direito em juízo não afasta a responsabilidade pelos honorários advocatícios e custas processuais quando comprovado que ato administrativo anterior ensejou a propositura da ação.

IV. DISPOSITIVO

Recurso parcialmente provido.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 153, III; Lei nº 9.250/1995, art. 39, § 4º; CPC, arts. 927, III, e 1.030, II; CTN, art. 161, § 1º.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, REsp nº 1.495.146/MG, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, j. 22.02.2018 (Tema 905);

STJ, Súmula 627;

TJES, ApelRemNec nº 0012013-38.2015.8.08.0024, Rel. Des. Aldary Nunes Junior, j. 17.05.2026;

TJES, ApCiv nº 5012128-56.2024.8.08.0024, Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida, j. 10.04.2026;

TJES, ApelRemNec nº 0039375-78.2016.8.08.0024, Rel. Des. Raphael Americano Câmara, j. 04.05.2026.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível

PROCESSO Nº 5031321-57.2024.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO, ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado(s) do reclamante: MARCIA AIRES PARENTE CARDOSO DE ALENCAR

APELADO: MARIA HELENA DE MARTIN LAZZARI

Advogado(s) do reclamado: RAFAEL DE MARTIN LAZZARI

RELATOR: DESEMBARGADOR EDER PONTES DA SILVA

VOTO

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
(ID 19024148), em razão de sua inconformidade com a sentença proferida pela Juíza de Direito da 2ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória (ID 19024140), que julgou procedentes os pedidos formulados na Ação Ordinária com Pedido de Tutela Provisória de Urgência ajuizada por
MARIA HELENA DE MARTIN LAZZARI
em face do apelante e do
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO (IPAJM)
.

Ao apresentar as razões recursais (ID 19024148), o ente público apelante alega que a sentença merece reforma quanto aos parâmetros de correção monetária e juros de mora.

Defende que, por se tratar de repetição de indébito de Imposto de Renda (tributo de competência federal), deve ser aplicada exclusivamente a taxa SELIC desde cada desconto indevido, na forma do art. 39, § 4º, da Lei Federal nº 9.250/1995, e do Tema Repetitivo 905, do Superior Tribunal de Justiça, vedando-se a utilização do IPCA-E.

Ademais, sustenta a aplicação do princípio da causalidade para afastar a sua condenação ao pagamento de honorários advocatícios e custas processuais, sob o argumento de que a autora não formulou prévio requerimento administrativo perante o IPAJM após o término da validade da isenção, inexistindo pretensão resistida por parte do Estado, que reconheceu o direito de fundo logo após a manifestação técnica da autarquia previdenciária.

Pois bem.

Inicialmente, registro que o recurso preenche os requisitos de admissibilidade, encontrando-se tempestivo, dispensado de preparo por força da isenção legal de que goza a Fazenda Pública, razão pela qual deve ser conhecido.

Passo ao exame do mérito recursal, dividindo a análise em duas questões fundamentais trazidas pelo ente público apelante: a definição dos índices de atualização monetária e juros de mora aplicáveis ao indébito tributário e a distribuição dos ônus sucumbenciais à luz do princípio da causalidade.

No que se refere aos índices de atualização aplicáveis à repetição do indébito de Imposto de Renda, assiste razão ao Estado do Espírito Santo.

O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema Repetitivo 905 (REsp 1.495.146/MG), consolidou a tese de que a correção monetária e a taxa de juros de mora incidentes na repetição de indébito tributário devem corresponder exatamente às utilizadas pela Fazenda Pública na cobrança de seus próprios tributos pagos em atraso, em observância ao princípio constitucional da isonomia.

Tratando-se de Imposto de Renda, tributo de matriz e competência federal (CRFB, art. 153, III), a legislação de regência aplicável é a Lei Federal nº 9.250/1995, cujo artigo 39, § 4º, determina expressamente a incidência da taxa SELIC a partir da data do pagamento indevido ou retenção na fonte.

Como a taxa SELIC já engloba, de forma cumulativa, a recomposição inflacionária e os juros de mora, a sua aplicação afasta a incidência de qualquer outro índice de correção monetária ou de juros moratórios, sob pena de dupla contagem.

Portanto, a sentença de primeiro grau merece reforma neste ponto para afastar a aplicação do IPCA-E até o trânsito em julgado, determinando a aplicação exclusiva da taxa SELIC desde cada desconto indevido para a repetição do indébito do Imposto de Renda.

Nesse sentido, a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça corrobora a aplicação da taxa SELIC de forma exclusiva na repetição do indébito de Imposto de Renda:

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. REPETIÇÃO DE INDÉBITO DE IMPOSTO DE RENDA. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. APLICAÇÃO EXCLUSIVA DA TAXA SELIC. JUÍZO DE RETRATAÇÃO EXERCIDO. RECURSO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Juízo de retratação em recurso de apelação interposto pelo estado contra acórdão que determinou a incidência do ipca-e até 08/12/2021 e da taxa selic a partir de 09/12/2021 na repetição de indébito de imposto de renda. O ente estadual pleiteia a aplicação integral da taxa selic desde os descontos indevidos. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se a atualização monetária e os juros de mora incidentes sobre a repetição de indébito de imposto de renda retido na fonte devem ser calculados exclusivamente pela taxa selic desde a data do pagamento indevido. III. Razões de decidir 3.
O Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento vinculante de que a correção monetária e a taxa de juros de mora incidentes na repetição de indébito tributário devem corresponder às utilizadas na cobrança de tributo pago em atraso (tema 905). 4. A restituição de imposto de renda retido na fonte ostenta natureza de tributo federal e submete-se à legislação da união. 5. A legislação federal determina expressamente que a restituição de tributos federais seja acrescida de juros equivalentes à taxa selic a partir da data do pagamento indevido
. 6. O acórdão anterior diverge do precedente vinculante do Superior Tribunal de Justiça o que impõe a reforma do julgado em juízo de retratação. lV. Dispositivo e tese 7. Juízo de retratação exercido para dar provimento ao recurso de apelação. Dispositivos relevantes citados: CPC arts. 927 III e 1.030 II; Lei nº 9.250/1995 art. 39 § 4º; EC nº 113/2021. Jurisprudência relevante citada: STJ RESP 1.495.146/MG (tema 905). (TJES; ApelRemNec 0012013-38.2015.8.08.0024; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Aldary Nunes Junior; Data 17/05/2026).

DIREITO TRIBUTÁRIO. REEXAME EM JUÍZO DE RETRATAÇÃO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE RENDA. CRITÉRIOS DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. APLICAÇÃO DO TEMA 905/STJ. TAXA SELIC. RETRATAÇÃO ACOLHIDA. I. Caso em exame 1. Reexame em juízo de retratação nos termos do art. 1.030 II do código de processo civil instaurado em razão de possível divergência entre acórdão proferido em apelação cível e o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do RESP nº 1.495.146/MG (tema 905) no tocante aos critérios de correção monetária e juros de mora aplicáveis à repetição de indébito de imposto de renda reconhecida em favor de servidora pública aposentada portadora de neoplasia maligna. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em definir se na restituição de imposto de renda pago indevidamente deve ser aplicada a taxa selic como índice único de atualização monetária e juros de mora durante todo o período devido à luz do tema 905 do STJ e do art. 39 § 4º da Lei nº 9.250/1995. III. Razões de decidir 3.
A repetição de indébito tributário deve observar os mesmos critérios de atualização e juros utilizados pela Fazenda Pública na cobrança do tributo pago em atraso em atenção ao princípio da isonomia tributária.
4.
O tema 905 do STJ estabelece que em condenações de natureza tributária a correção monetária e os juros de mora devem corresponder aos índices previstos na legislação da entidade tributante sendo legítima a aplicação da taxa selic quando houver previsão legal vedada sua cumulação com outros índices. 5. O art. 39 § 4º da Lei nº 9.250/1995 prevê expressamente a incidência da taxa selic a partir de 1º de janeiro de 1996 sobre valores objeto de restituição ou compensação de imposto de renda desde a data do pagamento indevido até a restituição. 6. A aplicação de índices diversos da taxa selic na restituição do imposto de renda mostra-se incompatível com a tese firmada no tema 905 do STJ impondo-se a adequação do julgado para garantir uniformidade jurisprudencial e segurança jurídica.
lV. Dispositivo e tese 7. Embargos de declaração acolhidos. Tese de julgamento: 1. Na repetição de indébito de imposto de renda a atualização monetária e os juros de mora devem observar a taxa selic como índice único desde a data do pagamento indevido até a restituição nos termos do art. 39 § 4º da Lei nº 9.250/1995 e do tema 905 do STJ. Dispositivos relevantes citados: CPC art. 1.030 II; CTN art. 161 § 1º; Lei nº 9.250/1995 art. 39 § 4º; CF/1988 art. 150 II. Jurisprudência relevante citada: STJ RESP nº 1.495.146/MG Rel. Min. Mauro campbell marques primeira seção j. 22.02.2018 (tema 905); TJES apelação cível nº 5029874-68.2023.8.08.0024 Rel. Des. Julio cesar costa de oliveira 1ª Câmara Cível j. 20.02.2025. (TJES; ApCiv 5012128-56.2024.8.08.0024; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida; Data 10/04/2026).

Portanto, n
a repetição de indébito de imposto de renda a atualização monetária e os juros de mora devem observar a taxa selic como índice único desde a data do pagamento indevido até a restituição nos termos do art. 39, § 4º, da Lei nº 9.250/1995, e do Tema 905, do STJ.

Por outro lado, no que concerne ao pedido de afastamento dos ônus de sucumbência com base no princípio da causalidade, não assiste razão ao apelante.

Em que pese o Estado argumentar que a servidora não provocou a via administrativa antes de ajuizar a presente ação judicial, o princípio da causalidade não socorre a Fazenda Pública no caso concreto, por motivos fundamentais relacionados à conduta da própria Administração.

A interrupção da isenção do Imposto de Renda e da imunidade previdenciária em julho de 2020 não decorreu de mera inércia da autora, mas sim do cumprimento de um ato administrativo expresso anterior da própria autarquia previdenciária estadual (o Laudo de 2018), que inseriu uma data de validade arbitrária ao benefício (24/06/2020).

Ao estipular um termo final temporal para uma patologia que a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça já reconhecia como insuscetível de exigência de contemporaneidade de sintomas (Súmula 627/STJ, editada em dezembro de 2018), a própria Administração Pública editou ato eivado de ilegalidade, dando causa direta à necessidade de intervenção judicial para resguardar o direito da servidora aposentada.

Desse modo, a conduta administrativa anterior da Fazenda Estadual e do IPAJM constituiu a resistência que ensejou a judicialização da demanda, legitimando a condenação do ente público ao pagamento dos ônus sucumbenciais.

Nesse sentido, transcreve-se entendimento deste e. Tribunal de Jusitça sobre a aplicação do princípio da causalidade em casos de resistência administrativa prévia:

[...]
A condenação do ente público com fundamento no princípio da causalidade é legítima quando comprovado que ato administrativo anterior deu causa ao ajuizamento da demanda ainda que haja posterior reconhecimento do direito em juízo
. [...] (TJES; ApelRemNec 0039375-78.2016.8.08.0024; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Raphael Americano Câmara; Data 04/05/2026).

Portanto, configurada a causalidade por parte dos requeridos ao suspenderem indevidamente o benefício fiscal anteriormente deferido, deve ser mantida a condenação do apelante e do IPAJM ao pagamento proporcional das custas processuais e dos honorários advocatícios sucumbenciais, conforme fixado na sentença de primeiro grau.

À luz de todo o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação cível interposto e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, unicamente para reformar a r. sentença de primeiro grau no que tange aos consectários legais incidentes sobre a repetição do indébito de Imposto de Renda, determinando a aplicação exclusiva da taxa SELIC a partir de cada desconto indevido, afastando a incidência do IPCA-E. Mantém-se a sentença de primeiro grau em seus demais termos.

É como voto.

Vitória, 9 de junho de 2026

EDER PONTES DA SILVA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)